Tribunal: TJES
Processo: 5001110-19.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001110-19.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: A MININE DA SILVA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PROTESTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA EXTINTIVA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00, bem como por ausência de citação do executado ou de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no Tema 1.184 do STF e as exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis à execução fiscal ajuizada antes de 19/12/2023 e ainda em curso; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estavam presentes os requisitos para extinção da execução por ausência de interesse de agir, notadamente quanto à paralisação do feito e à demonstração de medidas extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1.184, validou a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente interesse de agir e condicionou o ajuizamento à prévia tentativa de solução administrativa e ao protesto do título, exigências replicadas pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Os embargos de declaração no RE 1.355.208 esclareceram que a tese é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão de seu julgamento, alcançando processos em curso ao tempo da fixação do precedente.

No caso, embora o processo tenha sido ajuizado em 2020, o juízo de origem oportunizou a aplicação do item 3 da tese, permitindo ao Município adotar as providências necessárias, o que foi atendido, inclusive com a apresentação posterior do comprovante de protesto.

O interesse de agir encontra-se demonstrado, pois houve adoção de medida extrajudicial adequada (protesto), revelando iniciativa do exequente para recuperação do crédito tributário.

Para a extinção compulsória prevista no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, exige-se, além do valor inferior a R$ 10.000,00, a paralisação do processo por mais de um ano por ausência de citação ou inexistência de bens penhoráveis.

O feito não ficou paralisado por período superior a um ano por inércia do Município, havendo impulsionamento processual regular, inclusive com pedido de localização de bens após a citação do executado.

Ausentes os requisitos cumulativos para a extinção, a sentença deve ser anulada para assegurar o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A tese firmada no Tema 1.184 do STF e as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se às execuções fiscais em curso, ainda que ajuizadas antes do julgamento do precedente.

A comprovação do protesto da CDA, mesmo apresentada após a sentença, evidencia a adoção de meios extrajudiciais aptos a caracterizar o interesse de agir.

A extinção compulsória da execução fiscal por baixo valor exige a presença cumulativa do valor inferior ao limite e da paralisação do processo por mais de um ano sem citação ou sem localização de bens, o que não ocorreu.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º; 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), com embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso para anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001110-19.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: A MINNIE DA SILVA

RELATOR: DESª SUBST. PAULA CHEIM JORGE

VOTO

(Divergência)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão da sentença, ID 16013736, que extinguiu a execução fiscal por entender ausente o interesse de agir, calcada no fato do valor do débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento da demanda e não ter ocorrido a citação do executado e/ou localizados bens penhoráveis.

Em suas razões, ID 16013737, o recorrente alega (i) a inaplicabilidade da tese firmada no tema 1.184, do STF nas execuções fiscais propostas antes de 19/12/2023 e (ii) a inobservância dos requisitos necessários à extinção do feito executivo, previstos na Resolução nº 547, do CNJ.

Em seu voto de relatoria, a eminente Desª. Subst. Paula Cheim Jorge negou provimento ao recurso, asseverando que o apelante somente anexou o documento de protesto aos autos quando da interposição do recurso, apesar de serem datados de momento anterior a propositura da ação.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que o recurso mereça acolhimento.

Depreende-se que a presente execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do seu ajuizamento, bem como por não ter ocorrido a citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Em que pesem os argumentos lançados no recurso, o precedente normativo vinculante em análise não deve ser aplicado somente às execuções fiscais ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, bem como se infere do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208, em que a Corte esclareceu que a tese é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, trata-se de execução fiscal, cujo valor ao tempo da propositura (novembro de 2020) era de R$ 2.365,34 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e, estando em curso quando do julgamento do precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

A referida providência foi adotada na instância singular (ID 16013734), tendo o Município pugnado pelo prosseguimento do feito.

E, ainda que após a prolação da sentença, anexou aos autos comprovante de protesto, sendo imperioso concluir que o apelante adotou medida extrajudicial que demonstra o seu interesse de agir.

No que diz respeito às regras estabelecidas na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça, pondero que sua adoção não implica em afronta à autonomia municipal.

Isso porque a citada resolução tem o condão de estabelecer medidas de tratamento racional e eficiente às execuções fiscais à luz do julgamento do tema 1.184, do STF.

E, no transcorrer daquele, houve amplo debate acerca da autonomia administrativa, inclusive no que diz respeito à normatização local da quantia considerada como parâmetro para ajuizamento das demandas executivas.

Consagrou-se o entendimento, em suma, de que a autonomia municipal estaria condicionada à implementação de medidas aptas a justificar a mobilização do Judiciário, sob o enfoque do princípio da eficiência.

Concluiu-se pela necessidade de que a Fazenda Pública buscasse a recuperação do débito fiscal por outras vias que não a judicial como instrumento prioritário.

Assim, não se nega a autonomia municipal de cobrança dos créditos tributários, mas impõe-se, para concretização do interesse de agir, a demonstração de adoção de meios extrajudiciais para a satisfação da dívida, antes do acionamento da máquina pública.

Tanto que a resolução estabeleceu:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Satisfeitos tais requisitos, a resolução ainda impõe que: “
deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
” (§1º, do art. 1º, da Resolução CNJ nº 547).

Com efeito, demonstrado o interesse de agir por meio da comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, deve-se perquirir acerca das condicionantes trazidas no aludido ato para a extinção da execução sendo elas (i) a dívida ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) e (ii) a ausência de movimentação útil da demanda há mais de um ano, observável pela ausência de citação da parte executada ou, quando citada, a não localização de bens.

No presente caso, conforme dito anteriormente, a demanda possui valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, o feito foi ajuizado em março de 2020 e recebeu movimentação adequada do Município que, após a citação do devedor, requereu a busca de bens por meio dos sistemas judiciais disponíveis.

Em suma, ainda que atendido o primeiro requisito (valor do executivo fiscal) os demais não foram observados, principalmente porque o processo não ficou paralisado por mais de um ano por inércia da apelante.

Pelo exposto, instaurando a divergência, conheço do recurso para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001110-19.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: A MININE DA SILVA

RELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

VOTO

Eminentes Desembargadores, nos presentes autos de ação de execução fiscal foi proferida sentença extintiva pautando-se na tese fixada no tema 1184 pelo STF e na Resolução nº 547 do CNJ, contra ela se irresignando o Município.

A douta Relatora Desª. Substituta Paula Cheim Jorge votou pelo desprovimento do recurso, “dada a inobservância ao item ‘2’ da tese formulada pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral, sendo despiciendas outras digressões quanto à Resolução CNJ n. 547 no caso em testilha, visto que a incidência da norma precedente é suficiente para o deslinde da controvérsia”.

O ínclito Des. Fabio Brasil Nery, diversamente, proveu o recurso, pois “o feito foi ajuizado em março de 2020 e recebeu movimentação adequada do Município que, após a citação do devedor, requereu a busca de bens por meio dos sistemas judiciais disponíveis. Em suma, ainda que atendido o primeiro requisito (valor do executivo fiscal) os demais não foram observados, principalmente porque o processo não ficou paralisado por mais de um ano por inércia da apelante”, tendo o Des. Fabio Clem de Oliveira votado em idêntico sentido.

Após bem analisar os autos, concluí por acompanhar a corrente divergente, dado entender ser a que melhor reflete a
ratio
que imbuiu a edição da Resolução nº 547 do CNJ e o julgamento dos temas 1184 e 1428 pelo STF.

A ação foi proposta em 03/2020, com lastro na Certidão de Dívida Ativa nº 478/2019 no valor de R$2.365,34.

Em 09/2020 foi proferido despacho determinando a citação da pessoa jurídica devedora. Infrutífera a via postal, foi efetivada através de Oficial de Justiça, conforme certificado em id nº 16013718.

A executada manteve-se revel, ao que se seguiu pedido do Município de realização de penhora online, tendo, na ocasião, apresentado cópia de
relatório de dívida parcelada
e não adimplida (id nº 16013720).

Em 06/2022 foi deferida a medida (id nº 16013722), a qual, porém, não obteve êxito (id nº 16013724).

Em 01/2023 foi proferido despacho oportunizando ao exequente falar sobre possíveis irregularidades a macular a CDA, ao que atendera em 06/2023.

Em 04/2024 o referido despacho foi revogado e conferido prazo ao exequente para apresentar documentação pertinente ao tema vinculante e à resolução, sobrevindo em 06/2024 a prolação da sentença ora vergastada.

Como bem destacado pelos votos divergentes, afora o valor da causa, os demais requisitos não foram aferidos de modo a autorizar a extinção realizada, tendo o documento acostado em sede recursal apenas ilustrado uma das condições dentre várias desatendidas.

Sem qualquer delonga,
acompanho integralmente
a divergência inaugurada pel
o

Des.
FABIO
BRASIL NERY

para conhecer e
d
ar

provimento ao
recurso
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, com vistas ao reexame da r. sentença (ID 16013736) que, em sede de execução fiscal proposta em face de
A MININE DA SILVA - ME
, extinguiu o feito executivo por falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em seu recurso (ID 16013737), o apelante sustenta, em resumo, i) a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023; ii) a prevalência da autonomia municipal, que possui lei própria (Lei n. 8.006/2022) fixando o valor mínimo para ajuizamento; iii) a não configuração do requisito de paralisação do feito por mais de um ano, previsto na Resolução CNJ nº 547/2024; e iv) que a CDA foi devidamente protestada, o que comprova o seu interesse na causa. Requer, ao final, a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução.

A despeito de ter sido devidamente intimada por edital para apresentar contrarrazões, a parte permaneceu inerte, a teor da certidão exarada no ID 16013748.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor de
A MININE DA SILVA - ME
, visando à satisfação do crédito tributário materializado na CDA 000478/2019, no valor de R$2.365,34 (dois mil e trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Embora a recorrida tenha sido citada e permanecido inerte, o ente municipal, após o processamento da demanda sem que fosse encontrado bens penhoráveis, foi intimado para manifestar-se acerca da incidência do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF, senão vejamos o teor do despacho constante no ID 16013734:

“Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, em regime de repercussão geral (tema 1184) fixou as seguintes teses:

‘1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis’.

Com o escopo de regulamentar o entendimento firmado pela Excelsa Corte, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, disponibilizada na mesma data, na Edição nº 30/2024 do Diário Eletrônico de Justiça, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme seu art. 5º.

O §1º, do art. 1º, da supracitada resolução, dispõe que ‘deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.’.

Nessa perspectiva e compulsando os autos, observo que a presente execução fiscal, enquadra-se na hipótese de extinção, consoante o recente entendimento firmado pelo STF e pelo CNJ.

Isto posto, intime-se o Município para, no prazo de 30 (trinta) dias, já contados em dobro na forma do art. 183 do CPC, manifestar-se, com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 e pelo CNJ na Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024.

Fica, desde já, cientificado o exequente de que, no caso de requerimento na forma do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, deverá demonstrar, cabalmente, que poderá localizar os bens do devedor, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos”.

Após a manifestação do Ente Público (ID 16013735), sobreveio aos autos a sentença terminativa, sob o fundamento, em suma, de que
“[...] não basta, para o ajuizamento das execuções fiscais, a observância do valor tido como mínimo pelo ente municipal para a judicialização da cobrança dos créditos fazendários por meio de sua própria legislação – no caso de Cachoeiro de Itapemirim, 100 (cem) UFCI, conforme a Lei Municipal 8.006/22 – mas, também, faz-se necessária a análise do custo do procedimento executivo, ou seja, o gasto do Poder Judiciário para promover a execução fiscal, para fins de identificação do interesse de agir face à possibilidade de utilização do protesto extrajudicialmente”
.

Aduziu, ainda, o Magistrado, que
“[...] verificada que a execução fiscal vertente não ultrapassa o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) e constatada a ausência de localização de bens no interstício de 01 (um) ano, forçoso o reconhecimento da extinção por ausência de interesse”
.

Pois bem.

A teor do art. 927, III, do CPC, os acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral configuram
precedentes normativos vinculantes
, cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos são os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nos moldes do que restou decidido pela Corte Suprema, no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Importa destacar que, na mesma oportunidade, o STF também sedimentou que:

2.o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Após o julgamento da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução CNJ n. 547, que também julgo pertinente transcrever:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

Desta feita, denota-se que o exame da juridicidade da sentença recorrida perpassa pela análise conjunta das normas supracitadas, quais sejam, o precedente firmado pela Corte Suprema no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral e a Resolução CNJ n. 547.

Ressalto que não subsiste a tese de que o precedente apenas deve ser observado para os casos em que a execução foi ajuizada após o julgamento realizado pelo STF.

A própria redação do item “3” da tese permite inferir sua aplicação às demandas já em tramitação, eis que trata da suspensão de processo para comprovação da adoção de medidas administrativas de cobrança.

Não bastasse, o STF acolheu os embargos de declaração opostos no âmbito do RE 1355208, para esclarecer que o tema n. 1.184 incide também sobre as execuções fiscais suspensas justamente em razão daquele julgamento, de modo que, por óbvio, se trata de demandas já ajuizadas à época em que julgado a repercussão geral.

Ainda, corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito, a título de exemplo, a jurisprudência das Cortes Estaduais, aplicando o tema n. 1.184 da repercussão geral do STF para execuções fiscais anteriormente propostas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO DO TEMA 1184 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA COMPROVAR O PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
HIPÓTESE EM QUE A EXECUÇÃO NÃO PODE SER EXTINTA PELO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 2 DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1184. INCIDÊNCIA DO REFERIDO ITEM ÀS AÇÕES PROPOSTAS POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE, QUANTO AOS PROCESSOS JÁ EM CURSO, POSTULAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA A TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO.
RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00410487820248160000 Paranaguá, Relator: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 05/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida,
III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir,
devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5009608-29.
2022
.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

Logo, tenho que o tema n. 1.184 do STF é de observância obrigatória, inclusive para as execuções fiscais propostas antes do julgamento da repercussão geral.

Noutro giro, esclareço que a aplicação das diretrizes extraídas da norma precedente e da resolução do CNJ não implicam em violação à autonomia do ente federado, como tenta fazer crer o apelante.

Explico.

De fato, como já visto, ao firmar a tese relacionada ao tema n. 1.184 da repercussão geral, o STF cuidou por ressaltar que deve ser
“respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Nessa linha intelectiva, registro não desconhecer o posicionamento segundo o qual a quantia prevista como parâmetro de baixo valor no art. 1º, §1º, Resolução n. 547/2024, somente pode ser aplicada na hipótese de não haver legislação específica editada pelo ente federado credor, o que não seria o caso do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
considerando o disposto no art. 4º da Lei Municipal n. 6.818/2013.

A íntegra do referido julgado deixa claro que na Corte Suprema houve extensa ponderação acerca de questões tais como a autonomia dos entes federados face ao princípio constitucional da eficiência administrativa, com o levantamento de dados relevantes acerca do trâmite das execuções fiscais e dos custos que envolvem a movimentação da máquina judiciária em processos dessa natureza.

Assim, visando analisar o alcance de tal expressão, debrucei-me sobre o voto que se sagrou vencedor, proferido pela ilustre Relatora, Ministra Carmen Lúcia, e, por oportuno, trago à baila a lição que dele se extrai:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.”

Como se denota, não se trata
in casu
de negar a autonomia do ente municipal para, por intermédio de sua legislação, estabelecer, por exemplo, os valores mínimos para a
propositura
de cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa.
A questão, na realidade, é afeta ao direito processual, uma vez que o Pretório Excelso decidiu, em suma, que a condição da ação relativa ao interesse de agir apenas fica evidente, em se tratando de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública for capaz de demonstrar que não obteve êxito ao realizar a cobrança pelas vias administrativas, menos custosas ao Erário.

Repiso, a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias.

Aliás, se analisarmos a tese da independência do ente municipal sob a ótica de que bastaria indicar que o valor mínimo municipal foi respeitado, seria desprivilegiar os critérios elencados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça que superam esse debate.

Desse modo, constata-se que o STF privilegiou, na solução da questão, o princípio da eficiência administrativa.

Finalmente, acerca dos efeitos jurídicos da Resolução CNJ n. 547, é válido salientar que, de acordo com o art. 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante.

Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
DO EXAME
EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60445 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Com efeito, haja vista a necessidade de análise da questão sob o prisma da eficiência administrativa, assim como a reconhecida força normativa vinculante dos atos exarados pelo CNJ,
entendo que os ditames da Resolução n. 547/2024 devem ser aplicados ao caso concreto.

Nesse trilhar, são inúmeros os julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184. RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. -Em regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal finalizou o julgamento do RE n. 1.355.208 (Tema 1184), entendendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado -
Em consonância com o julgamento do Tema 1184, o CNJ editou a resolução nº 547 na qual se fixou as hipóteses de extinção de execução fiscal - Hipótese em que preenchidos os requisitos da Resolução n. 547 do CNJ, a presente execução deve ser extinta.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0040329-59.2016.8.13.0324 1.0000.23.197991-5/002, Relator: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização –
Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ
– Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500733-72.2021.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 10/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA ESTABELECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF, NO JULGAMENTO DO RECURSO, EM REPERCUSSÃO GERAL, A QUE SE REFERE A TESE 1184. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Tema nº 1.184: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".A Resolução nº 547/2024 do CNJ definiu a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).(
TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0000020-17.1996.8.15.0461, Relator: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível)

Por todo o arrazoado, entendo que o exame do caso concreto deve ser pautado nas seguintes premissas:

i) cada ente federado possui autonomia para dispor sobre a cobrança judicial de seus tributos, autonomia esta que é observada, por exemplo, quando o município institui lei fixando o
valor mínimo
para ajuizamento de execuções fiscais;

ii) conforme tese firmada no tema n. 1.184 da repercussão geral, a demonstração do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor exige a adoção prévia de medidas administrativas, quais sejam, ii.a) a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e ii.b) o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; decerto que os entes federados podem pedir a suspensão dos processos para adoção das medidas referidas no item “ii”, comunicando ao juízo o prazo necessário para tanto; e

iii) nos termos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n. 547, ainda que demonstrada a tentativa inexitosa de resolução administrativa pelo ente federado, deverão ser extintas execuções fiscais propostas quando iii.a) o valor do crédito exequendo era, à época do ajuizamento, inferior a R$10.000,00 (dez mil reais); e iii.b) não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No caso,
o Magistrado
a quo
determinou, conforme despacho acima mencionado, a intimação do apelante para comprovar a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1.184.

Contudo, o recorrente, em sua manifestação acostada no ID 16013735, limitou-se a defender teses jurídicas sobre a inaplicabilidade do precedente, bem como sustentou a contratação de empresa terceirizada para a cobrança administrativa, de modo que, segundo o seu ponto de vista, teria cumprido todos os requisitos elencados na Resolução a fim de garantir o ajuizamento da execução fiscal quanto o seu prosseguimento.

Cumpre ressaltar, ainda, que apenas em sede recursal o recorrente trouxe um comprovante de protesto (ID 16013738).

No entanto, ressalto que a documentação anexada em sede de apelação é extemporânea, razão pela qual não pode ser considerada.

Aliás, o julgador de primeiro grau concedeu prazo amplo (30 dias) para que o exequente/apelante comprovasse a adoção das medidas administrativas capazes de revelar seu interesse de agir, porém, a parte não cuidou por fazê-lo, cenário que deu azo à prolação da sentença terminativa.

Não bastasse, como dito antes, o apelante carreou,
no momento da interposição do recurso
, documentos que não constavam no processo, em que pese sejam datados em momento anterior, inclusive, à propositura da presente ação.

Além disso, sublinho que a parte recorrente não apresentou nenhuma justificativa capaz de explicar o porquê não trouxe a documentação à baila no momento oportuno.

Sendo assim, na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça, não se tratando de documento novo, resta prejudicada a análise da documentação trazida ao processo de forma extemporânea. Confira-se:

[...]
1. Não se admite a juntada de documento após a sentença, salvo quando novo, sendo inviável à apelante surpreender nos autos, com alegações que deveriam ter sido apresentadas oportunamente, havendo de se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão. Desta forma, tratando-se de documento que, sem óbice algum, poderia ter sido exibido anteriormente, a fim de que o julgador a quo pudesse ter ciência, impõe-se a não consideração de seu conteúdo, bem como das alegações tecidas com supedâneo no respectivo.
2. Neste diapasão, até mesmo em virtude de inexistirem outros questionamento por parte da apelante, a sentença objurgada deve permanecer incólume, sendo, outrossim, desnecessário adentrar na análise da eventual prática de litigância de má-fé 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00007161920158080029, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 08/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

Obiter dictum,
ainda que assim não fosse, registro que não se pode depreender de tal documentação efetiva entrega da correspondência à apelada.

Constato, portanto, que
não restou demonstrada a adoção de providência capaz de justificar o ajuizamento desta execução fiscal
.

Em outros termos, o Município, a despeito de ter sido oportunizado, não logrou êxito em comprovar a adoção de medida administrativa eficaz, nem formulou pedido de suspensão do feito para efetivação de diligências nesse tocante.

Assim, concluo que não resta evidenciado o interesse de agir no caso concreto, o que torna de rigor a manutenção da sentença terminativa, dada a inobservância ao item “2” da tese formulada pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral, sendo despiciendas outras digressões quanto à Resolução CNJ n. 547 no caso em testilha, visto que a incidência da norma precedente é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), com fulcro no entendimento sedimentado pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, pois não foram fixados honorários na instância originária.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 18/09/2025 às 16:15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59261118092025
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001110-19.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: A MININE DA SILVA ME.

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBST. PAULA CHEIM JORGE

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal Registros Públicos e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, na execução fiscal nº 5001110-19.2020.8.08.0011, ao apurar valor da causa inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) e diante da ausência de localização de bens no interstício de 01 (um) ano, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC, com fundamento no Tema 1.184 de Repercussão Geral e na Resolução nº 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Em sessão pretérita, a Eminente Relatora negou provimento ao recurso, asseverando que o apelante somente anexou o documento de protesto aos autos quando da interposição do recurso, apesar de serem datados de momento anterior à propositura da ação.

O Eminente Desembargador Fábio Nery Brasil deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação, sob o fundamento de que o apelante justificou o seu interesse de agir por meio da comprovação da providência administrativa do protesto da Certidão de Dívida Ativa e diante da ausência de movimentação útil da demanda há mais de um ano.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

A sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, ao fundamento de que o valor atribuído à causa ser inferior a R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do seu ajuizamento, bem como por não ter ocorrido a citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica de observância obrigatória no sentido de que “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Eis o precedente a que me reporto:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

(STF, RE 1.335.208, Rel. Ministro Cármen Lúcia, Plenário, J. 19/12/2023. Tema n° 1.184)

E com amparo na tese fixada no Tema n° 1.184, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a Resolução nº 547/2024, que prevê:

“RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

A Corte Suprema não vedou o ajuizamento, mas condicionou o interesse processual nos casos de execuções de baixo valor à demonstração da imprescindibilidade da via judicial, comprovando-se a ineficácia das medidas administrativas prévias.

O princípio da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) impõe que a mobilização da custosa máquina judiciária seja reservada aos casos em que o valor do débito se mostre razoável e proporcional ao custo do procedimento, sob pena de subverter o próprio interesse público.

A aplicação da tese aos processos em curso é imediata, por versar sobre interesse de agir, que é uma condição da ação de índole processual, conforme destacado pela Eminente Relatora e em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O apelante sustenta que existe interesse de agir para promover a execução, em razão da existência da Lei nº 8.006/2022, que conferiu exclusivamente ao Poder Executivo do Município de Cachoeiro de Itapemirim a discricionariedade para escolher a forma mais adequada de cobrança dos créditos tributários de baixo valor, seja pela via judicial ou administrativa.

Contudo, a Resolução nº 547/2024 do CNJ, que estabeleceu o parâmetro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e as diretrizes para a extinção, decorre do poder regulamentar de gestão judiciária daquele Conselho, não havendo que se falar em usurpação da competência tributária municipal.

Recentemente o Supremo Tribunal Federal, por meio do tema 1.428 reconheceu a Competência do Conselho Nacional de Justiça para definição de parâmetros para aferição da falta de interesse de agir em execução fiscal, à luz do princípio da eficiência, nos termos do Tema 1.184/RG.

Tema 1428: Competência do Conselho Nacional de Justiça para definição de parâmetros para aferição da falta de interesse de agir em execução fiscal, à luz do princípio da eficiência, nos termos do Tema 1.184/RG.

O reconhecimento do Tema reforça a plena legalidade e a obrigatoriedade de observância da Resolução CNJ nº 547/2024.

E na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 1.553.607 RS, que versa sobre a Extinção de Execução Fiscal por Falta de Interesse de Agir e a Competência do CNJ Para Gestão Judiciária, fixou a seguinte tese:

“1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.”

“2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.”

Eis o julgado a que me reporto:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. COMPETÊNCIA DO CNJ PARA GESTÃO JUDICIÁRIA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que extinguiu execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/RG e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 para aferição de interesse de agir em execução fiscal viola a separação de poderes e a competência tributária do ente federativo, na hipótese de lei local fixar critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento do Tema 109/RG, o Supremo Tribunal Federal afirmou a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal.

4. Por sua vez, no Tema 1.184/RG, o STF assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo a necessidade de adoção de providências prévias ao seu ajuizamento, à luz do princípio constitucional da eficiência. A decisão fundamentou-se tanto na reduzida perspectiva de recuperação de créditos pela via judicial, quando comparada a outros mecanismos de cobrança, como nos impactos que tais execuções produzem sobre o funcionamento do Poder Judiciário.

5. Após a conclusão do julgamento do Tema 1.184/RG, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de competência constitucional, editou a Resolução nº 547/2024 para fixar os critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário. A jurisprudência do STF afirma a competência do CNJ para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário.

6. Como decorrência do Tema 1.184/RG e da Resolução CNJ nº 547/2024, no âmbito da “Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais”, mais de 13 milhões de execuções fiscais foram extintas, no período de outubro de 2023 a julho de 2025.

7. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.

8. A controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 tem natureza infraconstitucional e fática, tendo em vista que pressupõe a reinterpretação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, assim como a análise do quadro fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso, negando-lhe provimento.

Teses de julgamento:

“1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência”;

“2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir”.

(STF, ARE RG 1.553.607/RS, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, J. 19/09/2025).

Verifica-se que a tese fixada no ARE 1.553.607/RS determina que as medidas da Resolução “devem ser observadas” e que estas “não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos”, afastando, de vez, o principal argumento do município apelante.

Na hipótese, embora o exequente tenha ajuizado execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), justificou o seu interesse por meio da comprovação da providência administrativa de protesto da Certidão de Dívida Ativa.

E, de maneira diversa ao que registrado na sentença, não se verifica ausência de movimentação útil da demanda há mais de um ano, o que afasta a aplicação a hipótese de extinção prevista no § 1° do art. 1° da RES. Nº 547/2024 – CNJ.

Por tais razões, acompanho o entendimento do voto proferido pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery e dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira